Tribunal: TJDFT
Processo: 0756444-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao revisar a dosimetria da pena de réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06) e desacato (art. 331 do Código Penal), reconheceu a reincidência na segunda fase da dosimetria, aplicando fração diversa de 1/6 sem fundamentação específica. O embargante apontou contradição e omissão no julgado, requerendo a adequação da fração de aumento à jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição e omissão no acórdão quanto à fração de aumento da pena pela reincidência no crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se a fração de 1/6 deve ser aplicada também à pena do art. 33 da Lei de Drogas, à semelhança do que foi feito no crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão, sendo igualmente admitida a correção de erro material.
4. A jurisprudência admite a extensão da fundamentação adotada para um dos crimes (desacato) ao outro (tráfico de drogas), quando ambos forem julgados conjuntamente e houver identidade de fundamentos.
5. A ausência de fundamentação específica que justifique o aumento da pena pela reincidência em fração superior a 1/6 configura contradição e omissão, passíveis de correção nos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação concreta para o aumento da pena pela reincidência impõe a aplicação da fração mínima de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
2. É admissível a extensão da fundamentação adotada para um dos crimes julgados conjuntamente aos demais, desde que haja identidade de razões e ausência de justificativa específica diversa.
3. Embargos de declaração podem ser acolhidos para sanar vícios de contradição e omissão na dosimetria da pena, ainda que com efeitos modificativos.